Tribunal: TJBA
Processo: 8041115-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041115-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): IGOR AMADO VELOSO AGRAVADO: IVANIA SANTOS DE SANTANA Advogado(s):GRAZIELE SILVA DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD. FERRAMENTA "TEIMOSINHA". INDEFERIMENTO NA ORIGEM. SOBRECARGA DE TRABALHO DA UNIDADE JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido do exequente para utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha") do sistema SisbaJud. A decisão de origem fundamentou a recusa na alegação de que a medida sobrecarregaria a unidade judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de sobrecarga de trabalho e demora na operacionalização do sistema constitui fundamento válido para indeferir o uso da ferramenta "teimosinha" do SisbaJud. III. Razões de decidir 3. O sistema SisbaJud, que sucedeu o BacenJud, foi aprimorado para incluir a funcionalidade de reiteração contínua de ordens de bloqueio ("teimosinha") com o objetivo de aumentar a efetividade das execuções, conforme incentivo do Conselho Nacional de Justiça. 4. A execução tramita no interesse do credor e a penhora em dinheiro é prioritária. O indeferimento da ferramenta com base em justificativas genéricas relacionadas à gestão da unidade judicial (sobrecarga de trabalho) não é suficiente para negar ao credor um meio executivo mais eficaz. 5. O Superior Tribunal de Justiça entende que a referida ferramenta é legal e visa dar concretude às normas processuais (arts. 797 e 835, I, do CPC), não podendo ser obstada por fundamentos genéricos, sem análise das particularidades do caso. 6. A lógica da reiteração automática é compatível com o art. 854 do CPC, que permite a indisponibilidade de ativos sem ciência prévia do executado para garantir a eficácia da medida. A demora na utilização de mecanismos mais abrangentes gera risco de frustração da execução, dada a rápida movimentação de ativos financeiros. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "1. A alegação de sobrecarga de trabalho da unidade judicial ou a complexidade operacional da ferramenta 'teimosinha' do sistema SisbaJud não constitui fundamento idôneo para indeferir o pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio. 2. A medida visa aumentar a efetividade da execução, que tramita no interesse do credor, não havendo ilegalidade em sua utilização, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 797, 835, I, e 854. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.034.208/RS, T1 - Primeira Turma, j. 15.12.2022; STJ, AgInt no REsp 2.091.261/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1 - Primeira Turma, j. 22.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8041115-73.2025.8.05.0000, em que é agravante BANCO BRADESCO SA e agravado(s) IVANIA SANTOS DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.